Tribunal: TJMT
Processo: 1015610-50.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015610-50.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EVERTON CRISTIANO DA SILVA - CPF: 011.213.961-27 (APELANTE), ELIANE APARECIDA GOMES MARCONDE - CPF: 979.346.151-91 (ADVOGADO), OLESIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 890.102.211-72 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), OLESIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 890.102.211-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA QUANTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL DE INCAPACIDADE APRESENTADO PELO SEGURADO – FIXAÇÃO DO TETO MÁXIMO INDENIZÁVEL – TETRAPLÉGICO – OCORRÊNCIA DE LESÃO EM ESTRUTURA CERVICAL COM PREJUÍZO FUNCIONAL NÃO COMPENSÁVEL E COM COMPROMETIMENTO DE FUNÇÃO VITAL – MAJORAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESNECESSIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Na hipótese, houve lesão em estrutura cervical com prejuízo funcional não compensável e com comprometimento de função vital da coluna.

Desse modo, de acordo com a Lei 11.945/09, o percentual máximo previsto para lesões de órgãos e estruturas cervicais é de 100% (cem por cento). Logo, a insurgência do Apelante comporta guarida, de modo que faz jus ao recebimento do teto máximo da indenização, isto é, R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Os honorários foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação e considerando que houve a majoração da verba indenizatória,
concluo

ser apropriado o percentual fixado na sentença, tendo em vista que corresponde a R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EVERTON CRISTIANO DA SILVA
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 5.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório
(DPVAT) ajuizada em face da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a Seguradora ao pagamento de R$ 12.656,75 (doze mil seiscentos e cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos) a título de indenização securitária.

Ainda condenou a Seguradora Recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Inconformado, o Apelante alega que há um equívoco no cálculo de quantificação da invalidez, visto que em decorrência do trauma ficou tetraplégico, de modo que a lesão corresponde à coluna cervical com aplicação do percentual de 100% (cem por cento) do valor máximo da indenização, ou seja, R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Por fim, pugna pela condenação da Seguradora Apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Com isso, requer a reforma da sentença nesses pontos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 143241728.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao que se extrai do caderno processual,
EVERTON CRISTIANO DA SILVA
ajuizou a
Ação de Cobrança do Seguro DPVAT
em face da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
alegando que, em 23/06/2017, foi vítima de acidente de trânsito, do qual lhe resultou invalidez permanente, fazendo jus ao pleito indenizatório.

Após o encarte da contestação (ID. 143241694), foi realizada a perícia judicial, a qual concluiu pela invalidez permanente, definida como intensa (75%) em segmento cervical da coluna vertebral e intensa (75%) em estrutura neurológica (ID. 143241711).

Encerrada a instrução processual, a Juíza singular julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a Seguradora ao pagamento de R$ 12.656,75 (doze mil seiscentos e cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos) a título de indenização securitária. Ainda condenou a Seguradora Recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento das razões recursais.

Como é cediço, a Lei 6.194/74, com a redação dada pela Lei 8.441/92, já dispunha no artigo 5.o, § 5.o, sobre a necessidade de quantificar as lesões, ou seja, fixar o pagamento conforme fosse o grau de invalidez da vítima.

A propósito, transcrevo o teor do mencionado dispositivo:

Art. 5.o - (...)

§ 5.o - o instituto médico legal da jurisdição do acidente também
quantificará as lesões físicas ou psíquicas permanentes para fins de seguro previsto nesta lei
, em laudo complementar, no prazo médio de noventa dias do evento, de acordo com os percentuais da tabela das condições gerais de seguro de acidente suplementada, nas restrições e omissões desta, pela tabela de acidentes do trabalho e da classificação internacional das doenças.
(sem destaques no original)

A aplicação do dispositivo mencionado foi referendada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a indenização do seguro obrigatório DPVAT deve ser arbitrada
proporcionalmente ao grau de invalidez.

Para ilustrar esse posicionamento, colaciono o seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DPVAT. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.

1.
O valor devido a título de indenização do DPVAT deve respeitar a proporcionalidade equivalente ao grau de invalidez do segurado, nos termos da orientação consolidada no âmbito deste Tribunal Superior.

(...)
(STJ. AgRg no AREsp 348.617/MS. Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira. 4.a Turma. Julgado em 02/10/2014. Publicado no DJE em 09/10/2014 – sem grifo no original).

Partindo dessa premissa e dentro da necessária coerência judicante, esta Corte de Justiça se posiciona na fixação da indenização do seguro DPVAT conforme o grau da invalidez parcial ou total, em perfeita consonância com o pacífico posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
in

verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR NÃO VERIFICADA – COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA – DEBILIDADES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –
QUANTUM – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

Estando em vigência da Lei no 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada. “A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.
” (Súmula no 474 do STJ).
(TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 0041558-84.2016.8.11.0041. Rel. Des. Dirceu dos Santos. 3.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 30/01/2019. Publicado no DJE em 07/02/2019 – sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT - GRAU DE INCAPACIDADE APURADO POR PERÍCIA -
INDENIZAÇÃO FIXADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA INVALIDEZ - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - VALOR PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO - NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DA TABELA ELABORADA PELO CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS
- CNSP E PERCENTUAL APURADO NA PERÍCIA MÉDICA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO.

O valor da indenização deve ser fixado proporcionalmente à extensão da lesão sofrida pela vítima, utilizando-se, para tanto, a tabela da SUSEP – Superintendência de Seguros Privados, a fim de efetivar o enquadramento da debilidade e, em seguida, sua quantificação
.
(TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 30795/2018. Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho. 1.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 26/06/2018. Publicado no DJE em 04/07/2018 – sem grifo no original).

Na hipótese, a Perícia Técnica (ID. 143241711) concluiu pela invalidez permanente, definida como intensa (75%) em segmento cervical da coluna vertebral (C6 e C7) e intensa (75%) em estrutura neurológica.

Além disso, o
expert
constou no relatório pericial que houve sequela total do segmento cervical do Apelante.
In verbis
:

O tratamento cirúrgico e reabilitação física proposto para correção da lesão (fratura de coluna cervical (C6 e C7) - TRM) foi realizado.
Entretanto, evoluiu com sequela permanente na
função global de todo o segmento cervical da coluna vertebral
e estrutura neurológica.

Ademais, no documento de concessão de cadeira de rodas, a fisioterapeuta Giani R. Moais, consignou que o Apelante está tetraplégico em decorrência do acidente trânsito (ID. 143241677). Assim, verifico que houve lesão em estrutura cervical com prejuízo funcional não compensável e com comprometimento de função vital da coluna.

Desse modo, de acordo com a Lei 11.945/09, o percentual máximo previsto para lesões de órgãos e estruturas cervicais é de 100% (cem por cento). Logo, a insurgência do Apelante comporta guarida, de modo que faz jus ao recebimento do teto máximo da indenização, isto é, R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

De outro lado, quanto aos honorários advocatícios, entendo que não assiste razão o Apelante, conforme a seguir exposto.

No caso em apreço, os honorários foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação e considerando que houve a majoração da verba indenizatória,
concluo

ser apropriado o percentual fixado na sentença, tendo em vista que corresponde a R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais).

Assim, entendo que os honorários advocatícios se encontram em consonância com o preceito acima, visto que a Ação é de Cobrança, com tramitação desde maio/2021, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para majorar o valor da indenização para R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais, porque de acordo com o STJ,
“não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”.
(STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022